Tribunal: STF
Processo: RHC 59480
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
ESTELIONATO. SOCIEDADE FANTASTICA.
SOCIEDADE FANTASTICA ORGANIZADA COM O PROPOSITO DE OBTER VANTAGEM
ILICITA EM PREJUIZO ALHEIO, INDUZINDO EM ERRO AS VITIMAS, DAS QUAIS,
MEDIANTE PROMESSA DE VENDA E "TAXIS" LICENCIADOS, OS ESTELIONATARIOS
RECEBERAM QUANTIAS EM DINHEIRO, DESAPARECENDO DEPOIS PARA LUGAR
IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL CERCADA DAS CAUTELAS LEGAIS. PRISÃO
PREVENTIVA E CONDENAÇÃO NÃO EXECUTADAS POR NÃO TEREM SIDO
LOCALIZADOS OS ACUSADOS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.